Tribunal: TJSP
Processo: 1500035-19.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500035-19.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante JEFERSON
DOUGLAS DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo de Jeferson Douglas da Cunha para reduzir suas penas, quanto aos crimes de
roubo, a cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, mais o pagamento de catorze
(14) dias-multa, piso; e quanto ao crime de dano qualificado a seis (6) meses de
detenção, mais dez (10) dias-multa, piso, deferindo o regime semiaberto para o
cumprimento do restante. Oficie-se com urgência. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486
Apelante: Jeferson Douglas da Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Quatá
Voto no 46.814
O
apelante
foi
denunciado
como
incurso no art. 157, caput do CP, por duas vezes, em concurso
formal, e ainda no art. 163, § único, III do CP, em concurso
material, em razão de fatos ocorridos no dia 3 de fevereiro de
2019, por volta das 19h, na Rua Otoni Balbani, no 200, Vila
Nova, Cidade de João Ramalho, Comarca de Quatá, quando
subtraiu, para si, mediante violência contra a vítima Renan
Augusto da Silva, o aparelho celular Samsung, modelo Gran
Prime 2; nas mesmas circunstancias, mediante violência contra
a vítima Claudemir Pereira da Silva, subtrai-lhe a bicicleta
Monark. Em seguida, conduzido à autoridade policial, o acusado
deteriorou o vaso sanitário da Delegacia de Polícia de João
Ramalho, provocando prejuízo patrimonial ao Estado de São
Paulo. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da
denúncia, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 17 dias-multa,
pelos crimes de roubo, além de 7 meses e 15 dias de detenção,
no regime semiaberto e 13 dias-multa, piso, pelo crime de dano
(fls. 154-165).
Apela da sentença, buscando a absolvição tocante aos crimes de roubo, alegando
insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente,
pede o reconhecimento da tentativa, quanto à subtração do
celular; a redução da pena imposta e a fixação de regime
prisional menos rigoroso (fls. 179-187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
3
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 202-208).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do apelo (fls. 218-225).
É o relatório.
Tanto
no
inquérito
(fl.
14),
como
na
instrução, cujo interrogatório foi gravado, o apelante negou as
acusações de roubo, alegando pegara a bicicleta emprestada.
Confirmou a autoria dos danos no vaso sanitário da delegacia,
justificando ficara nervoso por ser preso injustamente. Não soube
apontar um motivo para ser falsamente acusado pelas vítimas.
A negativa, contudo, não convence.
Isso porque os ofendidos vieram a juízo e
descreveram, com clareza, as circunstâncias das subtrações. Renan
Augusto da Silva contou, no dia dos fatos, estivesse na companhia
de Claudemir, quando o acusado se aproximou, desferiu um soco em
seu rosto e pegou seu celular. Como estivesse nas proximidades da
igreja, correu para o interior desta, mas pode ver o acusado bater na
nuca de Claudemir e pegar sua bicicleta, com a qual deixou o local.
Narrou já conhecesse o réu da cidade, o qual estava “transtornado”
na ocasião. Afirmou ficara sem o celular por uns 20 minutos, até a
polícia deter o acusado.
De sua parte, a vítima Claudemir Pereira da
Silva confirmou, no dia dos fatos, rumava para a igreja, na
companhia de Renan, quando o réu os abordou; disse que foi tudo
muito rápido e não chegou a ver se Renan pegou o celular de volta.
Declarou que o acusado lhe deu um tapa, pegou sua bicicleta e disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
4
que depois lhe entregava; esclareceu ficara com medo. Conhecia o
réu, mas na ocasião ele estava diferente. O acusado retornou ao local
e alguns rapazes da igreja pegaram a bicicleta e lhe devolveram.
O depoimento foi ratificado pelas palavras do
policial militar Mauro da Silva, que atendeu a ocorrência. Declarou
ter sido acionado via COPOM; em conversa com a vítima Claudemir,
ele descreveu tivera a bicicleta roubada, ao passo que a vítima
Renan contou sobre a subtração do celular. Afirmou vira o réu
passando pelo local, bem como o vira em luta corporal com duas
pessoas, quando foi preso em flagrante. As vítimas não tiveram
dúvidas em apontá-lo como autor dos fatos. Durante a abordagem o
réu nada falou. Contou que o réu retornara às imediações do local
dos fatos, onde foi preso.
A testemunha William Ramos veio a juízo e
declarou, no dia dos fatos, houvesse uma aglomeração de pessoas
próximo à igreja, gritando “olha o ladrão”; em certo momento, o réu
jogou a bicicleta e veio para cima do depoente, para agredi-lo. Não
conversou com o acusado, mas não teve dúvidas fosse ele o ladrão;
entraram em luta corporal e acha que o réu não estivesse com o
celular naquele momento, tanto que, logo depois, encontrou Renan e
este já estava na posse do aparelho.
Por fim, a testemunha presencial Jean
Carlos Ramos contou passasse pelo local dos fatos, quando viu o
réu, primeiramente, agredir a vítima Renan e, depois, agredir
Claudemir, pegando sua bicicleta. Pouco tempo depois viu o réu
sendo capturado por populares e, depois, pela polícia. Contou não
pudera ver o réu, efetivamente, arrebatando o celular de Renan,
tampouco ouvira pedindo a bicicleta, sendo claro e seguro ao afirmar
presenciara as agressões.
Ao reverso do que afirma a defesa, há provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
5
suficientes para o convencimento quanto à autoria delitiva. De saída,
não parece razoável que as vítimas fossem incriminar o apelante,
imputando-lhe a autoria do delito, sem qualquer razão pessoal para
o ato, porquanto não se extrai dos autos qualquer motivo que as
levasse a realizar falsa acusação. Como é cediço, a palavra da vítima
assume papel de indiscutível importância em crimes patrimoniais,
mormente quando sem qualquer interesse em prejudicar o réu.
Assim,
ante
a
inverossímil
versão
apresentada pelo acusado, há de prevalecer os depoimentos dos
ofendidos, coerentes e harmônicos em ambas as oportunidades,
ratificados pelas testemunhas ouvidas no processo.
Conforme o relato da vítima Renan, tivera o
celular arrebatado e, depois de uns 20 minutos, devolvido, após a
chegada da polícia. Irrelevante não fosse o réu preso na posse do
aparelho eis que, segundo o relato do policial, surpreendeu-o em luta
corporal com dois indivíduos, os quais
mencionados pelos
ofendidos como sendo “rapazes da igreja” teriam ido ao socorro das
vítimas, e retomado os bens. Nesse passo, não há que se falar em
desclassificação para o crime tentado, pois o agente teve a posse
mansa e desvigiada da res, ainda que por pouco tempo.
O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp
no 1524450/RJ e no 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015,
conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos,
delimitou as teses jurídicas, para fins do art. 543-C do CPC nos
seguintes termos:
Tema 934: “Consuma-se o crime de furto
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
6
Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
Portanto,
acertada
a
sentença
ao
condenar o réu pelos roubos consumados.
A dosimetria, contudo, comporta reparos.
A sentença elevou a base, argumentando
com os maus antecedentes do réu, fazendo alusão à condenação no
processo no 480-40.2016.8.0240. Entretanto a condenação referida
(na verdade processo 0000780-40.2016.8.26.0240, do Foro de Ipê),
cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu aos 5.11.2018,
também configura reincidência. Os demais processos mencionados
não se prestam para caracterizar maus antecedentes. Assim, melhor
solução é trazer a base ao mínimo e, na segunda etapa,
considerando que a reincidência decorre de duas condenações
anteriores transitadas em julgado, elevar a pena em um quarto.
Na terceira etapa, é mantida a elevação em
um sexto, por conta do concurso formal incidente na espécie, de
forma que a pena é tornada definitiva em 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, piso.
Inobstante não haja insurgência quanto à
pena do crime de dano, de rigor observar o mesmo critério ora
exposto, ou seja, trazer a base ao mínimo e torná-la definitiva em 6
meses de detenção e 10 dias-multa, levando em conta a
compensação, na segunda etapa, da reincidência com a confissão
espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500035-19.2019.8.26.0486 -Voto no
7
Por
fim,
apesar
da
reincidência,
considerando a restituição dos bens às vítimas e o tempo de
prisão
processual,
possível
o
deferimento
do
regime
intermediário para o cumprimento do restante.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo de Jeferson Douglas da Cunha para reduzir
suas penas, quanto aos crimes de roubo, a cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão, mais o pagamento de catorze (14) dias-
multa, piso; e quanto ao crime de dano qualificado a seis (6)
meses de detenção, mais dez (10) dias-multa, piso, deferindo o
regime semiaberto para o cumprimento do restante. Oficie-se
com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator